Tribunal: TJPA
Processo: 0818198-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818198-80.2022.8.14.0401

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDA DO ROSARIO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu a ré da imputação de furto de energia elétrica, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

2. A denúncia narra a constatação, mediante laudo pericial, de ligação clandestina de energia elétrica em imóvel onde a apelada se encontrava, sustentando a recorrente que a condição de moradora e o conjunto probatório seriam suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da materialidade delitiva, aliada à condição de moradora do imóvel e eventual fruição do serviço, é suficiente para demonstrar a autoria e o dolo necessários à condenação por furto de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou devidamente comprovada por laudo pericial idôneo, que atestou a existência de desvio de energia elétrica.
5. A autoria delitiva não foi demonstrada de forma segura, uma vez que a prova oral produzida não individualizou a conduta da apelada nem evidenciou sua participação ou ciência inequívoca da fraude.
6. A mera condição de moradora ou beneficiária do serviço irregular não configura, por si só, autoria delitiva, sendo vedada a responsabilização penal objetiva baseada em presunções.
7. Ausentes elementos concretos que indiquem domínio do fato ou vínculo subjetivo com a prática criminosa, impõe-se o reconhecimento da dúvida razoável.
8. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A comprovação da materialidade do furto de energia elétrica não supre a ausência de prova segura da autoria e do dolo.” 2. “A condição de morador do imóvel, sem outros elementos probatórios, não autoriza a condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Criminal nº 0817747-55.2022.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e oito dias do mês de abril aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, na qualidade de assistente de acusação, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 34017543), que absolveu a apelada
RAIMUNDA DO ROSARIO DA SILVA PEREIRA
da imputação do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a
denúncia
(ID 34017447) que, no dia 21/09/2022, durante fiscalização realizada por funcionários de empresa terceirizada da concessionária de energia elétrica, com acompanhamento de perito oficial, foi constatada irregularidade consistente em desvio de energia elétrica no imóvel situado, no bairro Condor, nesta Capital, sendo a apelada identificada no local no momento da diligência.

Nas
razões recursais
(ID 34017547), a assistente de acusação sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas, especialmente pelo laudo pericial e pela circunstância de a apelada residir no imóvel, pugnando pela reforma da sentença para condenação da ré.

Em
contrarrazões
(ID 34017554), a defesa requer o desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de prova da autoria e do dolo, bem como da impossibilidade de responsabilização penal fundada em presunção.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 34655455) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Da insuficiência de provas quanto à autoria

A insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas estariam devidamente comprovadas, especialmente em razão do laudo pericial nº: 2022.01.000721-ENG (ID 34017412, Pág. 14) e da circunstância de a apelada residir no imóvel onde constatado o desvio de energia elétrica.

A tese, contudo, não prospera.

De início, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu a materialidade delitiva, conclusão que, de fato, encontra amparo no conjunto probatório, notadamente no laudo pericial de instalações, o qual atestou a existência de ligação clandestina à rede elétrica da concessionária, sem a devida medição de consumo, circunstância que caracteriza, em tese, o delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal.

Cuida-se de prova técnica idônea, produzida por profissional habilitado, dotada de objetividade e não infirmada por qualquer elemento capaz de desconstituí-la, razão pela qual não há controvérsia quanto à ocorrência do fato típico.

Todavia, diversamente do que sustenta a apelante,
a comprovação da materialidade, por si só, não autoriza a formação de juízo condenatório, sendo imprescindível a demonstração segura da autoria delitiva
, a qual, no caso dos autos, não restou suficientemente evidenciada.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para amparar a pretensão condenatória.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial não logrou individualizar conduta da apelada
relacionada à instalação, manutenção ou ciência inequívoca do desvio de energia elétrica.

A testemunha policial limitou-se a descrever o procedimento padrão adotado nas fiscalizações, afirmando, inclusive, não se recordar se a apelada se identificou como responsável pelo imóvel no momento da diligência. De igual modo, o preposto da concessionária restringiu-se a relatar a constatação técnica da irregularidade, sem apontar elementos concretos que vinculem a apelada à prática da fraude.

A apelante sustenta, ainda, que o simples fato de a apelada usufruir da energia elétrica desviada seria suficiente para caracterizar a autoria delitiva, ainda que não demonstrada sua participação direta na fraude.

Tal compreensão, contudo,
não encontra respaldo no ordenamento jurídico
.

É certo que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a responsabilização do agente que, embora não tenha realizado diretamente o desvio de energia elétrica, detém o domínio do fato e se beneficia conscientemente da fraude, desde que amparado por conjunto probatório robusto e harmônico.

Todavia, tal orientação pressupõe a existência de elementos concretos que evidenciem o efetivo controle do agente sobre a unidade consumidora e sua participação consciente na manutenção da irregularidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O benefício eventual decorrente da prática delitiva não se confunde com a autoria
, sendo indispensável a demonstração de vínculo subjetivo entre o agente e a conduta ilícita, sob pena de indevida responsabilização penal objetiva.

Não se trata, portanto, de prova harmônica e convergente apta a demonstrar a autoria delitiva, mas de relatos genéricos, incapazes de estabelecer nexo seguro entre a apelada e a conduta criminosa.

Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, consta dos autos documento indicativo de que a apelada não figura como locatária do imóvel (ID 34017451), circunstância que fragiliza a tese de que detinha domínio sobre a unidade consumidora ou responsabilidade direta pela irregularidade constatada.

Nesse contexto, a pretensão recursal apoia-se, essencialmente, na premissa de que a condição de moradora do imóvel, aliada à existência do desvio de energia, seria suficiente para caracterizar a autoria delitiva.

Tal raciocínio, entretanto,
não pode ser acolhido.

Isso porque a responsabilização penal exige a demonstração de conduta dolosa,
não sendo admitida, no ordenamento jurídico, a responsabilização objetiva baseada em presunções
ou meras inferências.

A simples presença no imóvel ou eventual fruição do serviço irregular não autoriza, por si só, a conclusão de que o agente participou da fraude ou dela tinha ciência inequívoca, sendo indispensável a existência de elementos concretos que evidenciem o vínculo subjetivo com a prática delitiva.

Esta Corte já decidiu que a mera condição de morador do imóvel, ainda que comprovado o desvio de energia elétrica por laudo pericial, não é suficiente, por si só, para fundamentar a condenação, quando ausente prova segura da autoria e do dolo.

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

A absolvição foi corretamente mantida pelo d. Juízo
, tendo em vista a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Embora o laudo pericial tenha comprovado o desvio de energia elétrica no imóvel, não houve demonstração segura de que o acusado fosse o responsável pela ligação irregular
, tampouco de que tivesse conhecimento sobre ela,
o que inviabiliza a configuração do dolo necessário à condenação
. 4. Em sede policial, o acusado afirmou que residia no imóvel há poucos meses e desconhecia a fraude. Declarado revel em juízo, não prestou depoimento. A única testemunha ouvida, policial civil que acompanhou a diligência,
também não soube indicar quem efetuou a ligação clandestina, limitando-se a relatar o procedimento da fiscalização
. 5. Conforme reiterada jurisprudência,
a condenação penal não pode se fundamentar em presunções, exigindo-se prova cabal da autoria e do dolo. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da absolvição
.” (TJPA – Apelação Criminal nº 0817747-55.2022.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 04/08/2025) (grifei)

No caso concreto, inexiste prova de que a apelada tenha realizado, determinado ou sequer anuído com a instalação da ligação clandestina, tampouco de que detinha controle efetivo sobre o imóvel a ponto de lhe ser atribuída, com segurança, a responsabilidade pelo desvio de energia.

A alegação de eventual admissão extrajudicial, desacompanhada de confirmação em juízo e não corroborada por outros elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para suprir a deficiência do conjunto probatório.

Dessa forma,
a prova produzida nos autos não ultrapassa o campo da dúvida razoável quanto à autoria delitiva
.

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tal como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ressalte-se, por oportuno, que o parecer ministerial em segundo grau, após detida análise do acervo probatório, concluiu pela fragilidade das provas quanto à autoria e opinou pela manutenção da absolvição, entendimento que se mostra consentâneo com os elementos constantes dos autos.

Assim,
não havendo prova segura da autoria delitiva, revela-se inviável a reforma da sentença absolutória
.

Diante desse cenário
, a manutenção da absolvição constitui medida que se impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026